Tribunal: TJMT
Processo: 1018541-23.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018541-23.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), RENAN FERNANDES DIAS - CPF: 032.695.731-62 (PACIENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS THIAGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.926.829-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE NEEMEG DA SILVA - CPF: 048.923.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDO RELAXAMENTO COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – EXCESSO DE PRAZO – PRISÃO CAUTELAR POR MAIS DE 230 DIAS – RELATIVA COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL – PLURALIDADE DE ACUSADOS, PRESOS EM UNIDADES PRISIONAIS SITUADAS EM COMARCAS DIVERSAS – NEGATIVA DA DEFESA DE UM DOS ACUSADOS DE REALIZAR AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DE SUA CONSTITUINTE – PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM O ATRASO PROCESSUAL – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE RESPEITADOS
–
3. ORDEM DENEGADA
.

As hipóteses de atraso processual em ação penal relativamente complexa, decorrente da pluralidade de pessoas acusadas, com diferentes defensores, pela necessidade de expedição de cartas precatórias para intimação dos réus presos em unidades judiciárias diversas, e a negativa de um dos defensores de realizar audiência sem a presença de sua constituinte - desnaturam a alegação de indolência da autoridade judiciária na condução da marcha processual, justificando as eventuais demoras constatadas. Entretanto, estando a persecução penal estagnada por relevante lapso de tempo, impõe-se determinar que o juiz sentencie o processo em trinta dias, ou justifique, após esse prazo, se mantém ou não a segregação cautelar dos pacientes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

dks (rv)

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Jairo Cézar Dias, OAB/MT 16.249-O, postula, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente
Renan Fernandes Dias
, qualificado,
apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Ação Penal 2278-09.2019.811.0007, cód. 179916, promove constrangimento ilegal ao manter o paciente preso preventivamente desde 13/4/2019, há mais de 231 dias, injustificadamente e por mais tempo do que a lei determina.

Sustenta o impetrante que desde a abertura de vista dos autos ao Ministério Público em 29/10/2019 para o oferecimento das alegações finais, até a presente data não retornaram para que a defesa também oferecesse suas alegações finais, havendo ofensa ao prazo estabelecido na lei processual penal, que é de apenas cinco dias.

Anotou, ainda, os diversos incidentes anteriores provocados por obra da ausência de Promotores de Justiça nas audiências de instrução criminal, portanto, sem culpa da defesa, e o decurso de longo prazo de prisão cautelar, passível de relaxamento por esta Corte de Justiça.

Afirma, na sequência, que existe uma alta probabilidade de absolvição, ou, ao menos, de fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado em caso de condenação, o que torna a segregação verdadeira antecipação de cumprimento de pena, que afronta o princípio da homogeneidade em sede processual penal, registrando ainda que contra o paciente não incidem quaisquer aspectos de periculosidade social ou individual que justifique a mantença da prisão preventiva.

Pede, ao fim e ao cabo, a concessão da liminar para que o paciente possa ter restituído o seu
ius libertatis
, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se a concessão liminar no mérito da ação mandamental.

Postula, ainda, a
intimação para sustentação em plenário
na sessão de julgamento do presente
writ
.

Instrui a impetração com os documentos constantes dos ids. 26919463, pp. 1-27, a 26923961, p. 1.

A distribuição do presente feito inicialmente recaiu sob a relatoria do eminente Des. Gilberto Giraldelli; entretanto, considerando que o termo de pesquisa constante do Id. 26992081 anota a prevenção para o processo e julgamento, em razão da distribuição e julgamento do HC 1014645-69.2019.8.11.0000, foram os autos redistribuídos na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.

A liminar foi indeferida em 05/12/2019 [id. 27032059, pp. 1-3].

Na mesma data, a defesa peticionou informando, com a juntada de novos documentos, a realização da audiência realizada no dia 29/10/2019, que, segundo o impetrante, “
não traz nada relevante para o deslinde deste writ
” [
sic
id. 27174456], e a juntada de carta precatória em 22/11/2019, que se refere ao cumprimento da decisão que concedeu à coacusada Cristiane Neemeg da Silva prisão domiciliar.

Em 07 de janeiro último, novamente o impetrante veio aos autos, desta feita para informar que, em 17/12/2019, a autoridade judiciária converteu o despacho de remessa dos autos para alegações finais para determinar a expedição de ofícios à POLITEC de Alta Floresta, requisitando o encaminhamento do laudo pericial de constatação na arma de fogo e munições apreendidas, e à autoridade policial, para que apresente o relatório da quebra de sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos.

Acentuou, ainda, a defesa, que desde essa data os autos adormeceram nos escaninhos da Secretaria da Vara sem qualquer outro impulsionamento em detrimento do paciente, que se encontra cautelarmente segregado há mais de 263 dias, sem qualquer perspectiva de que tão logo venha a ser sentenciado na ação penal primitiva, de onde conclui, reforçar a tese de constrangimento ilegal que ora se busca reconhecer e declarar.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, pugna pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO (ART. 33 E ART. 35 DA LEI 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE – IRRESIGNAÇÃO MANDAMENTAL CALCADA NO ARGUMENTO DE EXCESSO DE PRAZO – ALEGAÇÃO DE QUE APÓS AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO FOI ABERTO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – INADMISSIBILIDADE – O FEITO AGUARDA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA CAUSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM” [id. 30629953, p. 1].

É o relatório. Peço dia para julgamento,
devendo-se intimar o impetrante para que, querendo, realize sustentação oral em plenário
.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante já exposto, o impetrante busca o restabelecimento do
status libertatis
do paciente
Renan Dias Fernandes
, qualificado, em razão de suposto excesso injustificado de prazo do oferecimento dos memoriais finais da acusação nos autos da ação penal em epígrafe, em razão do decurso de lapso de tempo superior a 35 dias, sem qualquer justificativa plausível.

A posteriori
, advogou, em petições juntadas à presente impetração, a tese de que a determinação de conversão do julgamento em diligência para o fim de trazer-se aos autos, prova processual requerida pela acusação, bem como, a ausência de perspectiva sobre o efetivo término da persecução penal de coleta probatória e, por fim, da própria prestação jurisdicional de mérito.

Consta que após a finalização da audiência de instrução una em 29/10/2019, a autoridade judiciária determinou a abertura de vista e coleta de alegações finais das partes nos autos,
determinação essa revogada pela autoridade judiciária de origem na data de 17/12/2019
. Na ocasião, o douto magistrado de origem chamou o feito à ordem e determinou a juntada de dois documentos que reputou
importantes
para o deslinde da persecução penal: a) o laudo pericial de constatação de eficácia na arma de fogo e munições apreendidas; b) relatório de quebra do sigilo incidente nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos coacusados.

A propósito da prova no processo penal, vale registrar, há um interesse público mediato que transcende os benefícios específicos colimados pelas partes. Enquanto a acusação busca trazer aos autos, elementos de convicção que acentuem o acerto de sua pretensão condenatória, a defesa apresenta a resistência típica, visando desconstituir a prova acusatória, ou, às próprias expensas, produz prova de seu direito, em ambos os casos, tendo por destinatário o juiz, na função que lhe cabe, que é de analisar e tirar desses elementos a sua convicção.

A respeito, acentua o Magistrado gaúcho Rui Portanova:

“
Sendo o fim da prova levar a certeza à mente do juiz, para que possa falar conforme a justiça, diz Echandia, há um interesse indubitável e manifesto em razão da função que desempenha no processo. É o princípio do interesse público na função da prova. É evidente, cada parte persegue, com suas próprias forças, um benefício próprio e imediato. Contudo, há de se considerar, ainda, o interesse público mediato que está acima dos benefícios específicos das partes. Em conseqüência, a prova nunca pertence a uma ou outra parte, mas ao juízo. Por igual, o benefício que se retira do elemento probatório não se vincula somente ao interesse da parte que produziu tal prova. É o princípio da comunhão ou comunidade da prova, também chamado da aquisição
” [
in Princípios do processo civil
, 3.ed., Campinas, Livraria do Advogado, 1999, p. 217].

O que se quer concluir a esse respeito é que, ainda que a prova tenha sido requerida exclusivamente por uma das partes litigantes dentro do processo penal, dependendo dos fins a que se destinam, ela passa e interessar ao próprio julgador, a quem é imputado o dever de ofício de decidir, e assim sendo, máxime em processos criminais onde vigora constantemente o interesse público, o interesse passa a ser da própria sociedade.

Por isso, uma vez deferida – em razão de sua pertinência com o
thema probandum
posto na persecução penal – a produção de determinados elementos de convicção, há um interesse geral para que sejam anexados aos autos.

É certo, porém, que, mesmo diante da importância de determinados elementos de prova, ultimada a coleta da prova oral,
há quase três meses
, a ação penal não recebeu qualquer outra movimentação processual, a não ser a referida determinação de juntada a prova. Desde a
última determinação
, que, de acordo com consulta ao sistema
Primus
, ainda não foi cumprida, já se passaram
mais de um mês
.

Em que pese parte do atraso da tramitação processual se dever à relativa complexidade da ação penal, com pluralidade de acusados, presos em comarcas diversas, e a negativa da defesa da coacusada Cristiane Neemeg da Silva (naquela época presa em unidade prisional de cidade diversa daquela onde se processa a ação penal, e atualmente beneficiada com prisão domiciliar cautelar), de autorizar a realização da coleta da prova oral judicial sem a presença física dela, é certo que
a autoridade judiciária não tem observado fielmente os prazos processuais que ela mesma fixa para a resolução dos incidentes processuais
.

No caso, fixou-se o prazo de cinco dias para a juntada do laudo pericial de constatação de eficácia, atualmente
extrapolado
, e quanto ao relatório de quebra de sigilo telefônico,
sequer houve fixação de data certa
, tendo se limitado a trazê-lo aos autos “
com a máxima urgência
”.

Entendo que os fatos são concretamente graves, bem como potencialmente nocivos à sociedade seus coautores, a ponto de justificar a prisão cautelar. Entretanto, não posso descurar a existência de uma certa estagnação processual desde o último ato de coleta da prova oral, podendo ser observar que a ação penal não apresentou qualquer outra movimentação em termos de produção probatória. Esse é um ponto.

Em outro ponto, registro, a exemplo do já decidido no HC 1014645-69.2019.8.11.0000, que o transcurso de prazo superior ao previsto em lei para a
persecutio criminis in judicio
não determina automática colocação do paciente em liberdade.

Estabelece o art. 648, inciso II, do CPP, que uma das hipóteses de constrangimento ilegal amparável pelo
habeas corpus
se dá quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei.

A lei processual penal não define o tempo de duração da prisão preventiva, e por isso impera a linha de entendimento segundo a qual essa modalidade de constrição pessoal cautelar – via de regra – caracteriza-se por uma
relativa indeterminação quanto ao tempo de duração
.

Excepcionam-se,
verbi gratia
, a previsão do art. 390 do Código de Processo Penal Militar, que impõe o prazo taxativo de 50 dias para conclusão da instrução criminal, ou a nova de Lei de Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/2013), que dispõe que a instrução criminal com réu preso não poderá exceder 120 dias,
prorrogáveis, justificadamente, por igual período
.

E, como a lei processual penal não define o prazo máximo de duração da prisão preventiva, a doutrina e a jurisprudência estabeleceu que ela
deveria variar entre 95 (crimes comuns processados pelo rito ordinário) a 190 dias (crimes hediondos e assemelhados)
, e que, hodiernamente, representa a somatória de todos os atos processuais conferidos a esse tipo de procedimento, desprezando-se os prazos relativos à movimentação cartorária.

Essa delimitação, contudo, não é uma regra cogente e inflexível, mas apenas um parâmetro de cálculo
, que haverá de ceder diante das peculiaridades do caso, inocorrendo constrangimento ilegal quando o excesso ocorre dentro de uma perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade, ou quando,
a priori
, incidentes algumas das hipóteses contempladas nos enunciados das Súmulas 21, 52 e 64, todas do c. Superior Tribunal de Justiça.

Consoante tem pacificamente reconhecido o Pretório Excelso – raciocínio que vem sendo seguido por esta Corte de Justiça –, o prazo de conclusão da instrução criminal da ação penal com réu preso pelo processo “
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ)
” (STF, 1ª Turma, HC 103385, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/02/2011, DJe 13/4/2011).

No caso em apreço, consignada a relativa complexidade da ação penal composta de três réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias endereçadas a réus presos em unidade prisional diversa daquela onde se processa a ação penal, o atraso até aqui verificado aparentemente não se mostra desarrazoado a ponto de determinar a soltura dos pacientes.

Os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global,
somente sendo possível a concessão do
writ
quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação
, o que não é possível verificar de acordo com a prova pré-constituída encartada à impetração, uma vez que está a autoridade judiciária a buscar meios para a produção da prova requerida pela douta acusação.

Nesse balanço, embora não veja como imediatamente conceder a ordem, diante do cenário que está a se formar, entendo prudente
primeiramente admoestar a autoridade judiciária de origem
, fixando-lhe um
prazo final de 30 dias
para a prolação da sentença nos autos da ação penal, após o que, imponho-lhe a
obrigação de decidir se mantém a prisão cautelar do paciente e dos outros coacusados, ou se as revoga
, permitindo assim que o impetrante, ou outros coacusados, possam discutir nesta esfera revisora possível constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante o exposto, com o parecer, por ora,
denego a ordem
aviada em prol de
Renan Dias Fernandes
, qualificado, mantendo incólume a prisão cautelar vergastada.

Entretanto,
de ofício
, determino que se oficie à autoridade judiciária de origem, para que no
prazo máximo e improrrogável de 30 dias
, proceda à conclusão da ação penal, ou seja, promova a prestação jurisdicional na instância, e no caso da impossibilidade, por qualquer circunstância – justificar – e reavaliar a necessidade da prisão preventiva motivadamente, no
prazo de 10 dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020